Tribunal: TJES
Processo: 5008202-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008202-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO RODRIGUES ELIAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008202-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO RODRIGUES ELIAS

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial.

2. Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.

3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos.

4. Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008202-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO RODRIGUES ELIAS

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O Ministério Público suscita supressão de instância, tendo em vista que as teses arguidas pela defesa técnica não foram formuladas e apreciadas perante o juízo de origem, de modo que este eg. Tribunal estaria impedido de apreciá-las originariamente, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, a chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial
ad quem
, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial.

Na hipótese vertente, verifica-se que o impetrante lançou as seguintes alegações: (i) nulidade do interrogatório conduzido pela autoridade policial durante as investigações, uma vez que teria sido realizado sem a comunicação ao réu acerca da possibilidade de ser acompanhado por advogado, sem ter sido cientificado sobre o direito de permanecer em silêncio e sem prévia intimação do advogado constituído para acompanhar a diligência; (ii) ilegalidade da prisão, em razão da não realização de Audiência de Custódia.

Destarte, analisando detidamente os documentos que instruem o
writ
,
bem como as informações prestadas pela autoridade coatora
, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.

Desse modo, verifica-se que a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça tem pertinência.

Em situações semelhantes, já decidiu este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ordem não conhecida. (TJES, HCrim 5000633-87.2024.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 04/4/2024.)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS DETERMINADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. 1 Tendo em vista que o presente writ não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, HCrim 5005797-67.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 25/9/2023)

Importante ressaltar que, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, verifico que não é esta a situação dos autos, uma vez que, examinando o pedido liminar, constatei que não havia plausibilidade do direito alegado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar suscitada pelo órgão ministerial, razão pela qual NÃO CONHEÇO da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)